Tribunal: TCU
Processo: 001.102/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3957/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.102/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Rosa de Oliveira (CPF XXX.312.740-XX); Ana Beatriz Machado de Aguiar (CPF XXX.423.530-XX); Carleise Brizolla Pedão Mezomo (CPF XXX.603.230-XX); Carlos Airton de Oliveira Nicolai (CPF XXX.024.820-XX); Daiane Bica Vianna (CPF XXX.707.510-XX); Daniele Erthal Prokopp (CPF XXX.275.720-XX); Joelma de Fraga Oliveira (CPF XXX.943.230-XX); Juliana da Silva Mota (CPF XXX.188.810-XX); Lucas da Luz Fuentes (CPF XXX.149.650-XX) e Paulo Matheus da Luz Câmara (CPF XXX.056.330-XX). 1.2. Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.